Tribunal: TJES
Processo: 5001104-74.2023.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001104-74.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INGRID PEREIRA PITANGUI PEIXOTO DOS SANTOS
RECORRIDO: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO
Nº 5001104-74.2023.8.08.0021

RECTE.: INGRID PEREIRA PITANGUI PEIXOTO DOS SANTOS

RECDO.: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA

RELATOR: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
DEIA ADRIANA DUTRA BRAGANCA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GEOLOCALIZAÇÃO. PROVA PERICIAL NECESSÁRIA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por INGRID PEREIRA PITANGUI PEIXOTO DOS SANTOS. Narra a autora, em síntese, que houve falha na prestação do serviço da ré no que tange à geolocalização de seu dispositivo móvel, hipótese em que foi apontado em seu aparelho celular que ela estaria em um hotel da região quando na verdade estava em um estabelecimento comercial comprando materiais escolares para seu filho, o que teria gerado um conflito conjugal, motivo pelo qual requereu indenização por danos morais.

Em sede de contestação (ID. 5775337) a Requerida alegou que o serviço de geolocalização ofertado apresenta tanto os locais em que o usuário esteve, como também aqueles que ele passou durante o seu trajeto, bem como que a precisão não seria 100% exata, vez que depende de diversos fatores, como o plano de dados do usuário, qualidade do sinal, entre outros. Além disso, sustentou a falta de interesse de agir da parte autora, impossibilidade de inversão do ônus da prova e a ausência do dever de indenizar.

A
sentença
proferida pelo juízo singular (ID. 5775348)
declarou, de ofício, a incompetência do Juizado Especial e extinguiu o feito sem resolução do mérito
, nos termos do art. 51, inciso II da Lei 9.099/95.

A autora ofertou Recurso Inominado (ID 5775354) em que alega a desnecessidade de prova pericial, tendo em vista que as provas acostadas aos autos são suficientes para demonstrar que não estava no local apontado pelo aplicativo e, por conseguinte, que houve a falha nos serviços da requerida.

A empresa ré apresentou Contrarrazões ao recurso ofertado (ID. 5775359), objetivando a manutenção da r. sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

Isso porque reconheço, no presente caso, a incompetência absoluta decorrente da complexidade da discussão aventada, tendo em vista ser materialmente incompatível com o rito do Juizado Especial Cível.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Uma vez reconhecida a relação de consumo, impõe-se a inversão do ônus da prova, previsto no art. 6º, VIII do CDC.

Assim, diante das peculiaridades do caso em concreto, entendo que, de fato, para a verificação do direito da parte autora, exige-se a elaboração de prova pericial técnica. Portanto, impondo-se o julgamento do feito pela Justiça comum.

Na hipótese, a complexidade que justifica o deslocamento da competência ao juízo comum, é justamente aquela que contraria os princípios que norteiam a tramitação dos processos perante os Juizados Especiais, quais sejam: os princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e da celeridade, na medida em que a realização de perícia técnica, que implique na produção de prova fora da audiência, com a apresentação de laudo escrito, enseja o prolongamento da instrução.

Conforme acertadamente fundamentado pelo juízo singular, é flagrante a incompatibilidade da realização da própria prova pericial com os princípios e critérios insculpidos no art. 2º da LJE, concernentes à oralidade, simplicidade e informalidade, sendo admitidos tão-somente esclarecimentos técnicos, nos termos do art. 35, porém, jamais a realização de prova pericial mais complexa.

Assim, coaduno com o entendimento da douta Magistrada
a quo
, em seus fundamentos:

Sob esse prisma, é condição essencial para o julgamento do mérito, verificar se o aparelho funcionava perfeitamente, se os dados apresentados pelo programa criado pela ré traduzem de fato o sinal e o perfil de usuário da requerente, bem como os locais indicados no aplicativo.

[...] constato que não basta a mera produção de prova documental e testemunhal, sendo imprescindível a atuação de um profissional técnico, o qual, com seus conhecimentos específicos e através de laudo robusto, poderá aquilatar sobre o funcionamento perfeito do aparelho celular da requerente, da conexão com o sinal de rede e/ou do aplicativo do programa criado pelo Google.

Ressalto que, no caso sub examine, é pertinente a realização de prova pericial para manter incólume o respeito aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, bem como, de evitar prejuízos processuais para as partes pelo advento de decisão final nula. Inclusive, o profissional designado pelo Juízo terá condições de apontar com exatidão a origem real do problema e, ainda, trazer o melhor método/meio para solucioná-lo em caráter definitivo como forma de dar efetividade da prestação da tutela jurisdicional.

O julgamento com base na prova que seria produzida por si só, não conduziria a um julgamento seguro e satisfatório, eis que, para convencimento se faz indispensável a prova pericial, não se tratando da singela prova definida no artigo 35 da Lei nº 9.099/95.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob esta motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente em custas e honorários em
10%
sobre o valor da causa, na ausência de verba condenatória, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95, estando suspensa sua exigibilidade ante a concessão de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)